Tribunal: TJDFT
Processo: 0738631-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738631-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAYAN CALHEIROS FERNANDES AGRAVADO: PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante informa que, a despeito de a decisão Id. 41401892 ter determinado, em 17.11.2022, a intimação das Agravadas para que cumpram, no prazo de 3 dias, a obrigação ali estabelecida (autorizar/custear o procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente do Agravante), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), o AR ainda não foi juntado aos autos. (Id. 41668050) Requer, assim, a intimação das Agravadas, em qualquer um dos seus estabelecimentos comerciais no Distrito Federal, devido à urgência que o caso requer. Assim, sem prejuízo das intimações via telegrama com aviso de recebimento à sede das Agravadas, intimem-se, com urgência, as Agravadas, por meio de Oficial de Justiça, nos endereços comerciais constantes da petição Id. 41668051. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora